Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-62.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VALORES ILÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, CC. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição e julgou o processo extinto com resolução de mérito em ação de cobrança ajuizada objetivando a condenação da ré ao pagamento de dívida oriunda de coparticipação em plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o prazo prescricional aplicável para as dívidas oriundas de coparticipação em plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional.
4. Aplica-se o prazo de prescrição de 10 (dez) anos à pretensão de cobrança de eventuais valores devidos a título de coparticipação do beneficiário de plano de saúde, em razão da ausência de liquidez e inexistência de previsão legal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, 205, 206, §5o, I, 389, parágrafo único e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Segunda Seção; Tema no 112. TJDFT: Acórdão 1948327, de relatoria da Des. Diva Lucy De Faria Pereira, na 1a Turma Cível; Acórdão 1638202 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, na 5a Turma Cível; Acórdão 1337749 de relatoria da Des. Ana Cantarino, na 5a Turma Cível; Acórdão 1329672, de relatoria do Des. Alfeu Machado, na 6a Turma Cível; Acórdão 1305045, de relatoria do Des. Angelo Passareli, na 5a Turma Cível.